Tribunal: STF
Processo: HC 62479
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICIDIO DOLOSO PARA CULPOSO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
TENDO O TRIBUNAL DO JÚRI DESCLASSIFICADO O HOMICIDIO DE DOLOSO PARA
CULPOSO, EM DECISÃO QUE FOI ANULADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO, POR CONSIDERA-LA CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, COM
DETERMINAÇÃO PARA QUE FOSSE RENOVADO O JULGAMENTO, E NÃO SENDO
POSSIVEL, NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS', AMPLO REEXAME DAS PROVAS
PARA CARACTERIZAR-SE A NATUREZA DO HOMICIDIO, E DE INDEFERIR-SE
O 'WRIT'.